Tribunal: TJSP
Processo: 1019243-45.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – ISS - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança na forma progressiva – SUP – Sociedade de Advogados – Tributo devido na forma fixa, independentemente do contrato social – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o, e da Lei Federal no 8.906/94 – EOAB – Precedentes do STJ – Direito ao regime especial reconhecido – Sentença mantida – Verba honorária

Ementa:
APELAÇÃO – ISS - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança na forma progressiva – SUP – Sociedade de Advogados – Tributo devido na forma fixa, independentemente do contrato social – Aplicabilidade do DL 406/68, art. 9o, parágrafos 1o e 3o, e da Lei Federal no 8.906/94 – EOAB – Precedentes do STJ – Direito ao regime especial reconhecido – Sentença mantida – Verba honorária majorada para 11% sobre o valor atualizado da causa de R$ 69.827,63, em abril de 2023, por incidência do art. 85, §11, do CPC. Recurso desprovido.